Tribunal: TJBA
Processo: 8066190-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066190-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CRAL CONSTRUCOES LTDA e outros Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL AGRAVADO: NOVOTEMPO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação objetiva de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não sendo suficiente mera alegação ou a apresentação de documentos genéricos. O indeferimento do benefício em primeiro grau ocorreu após a parte ter sido intimada para apresentar documentos hábeis à demonstração de sua condição financeira, oportunidade em que se limitou a juntar contas de energia e outros documentos que não comprovam sua incapacidade econômica. A ausência de documentos como balanço patrimonial, extratos bancários ou outra prova robusta inviabiliza a concessão do benefício, por ausência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência. O valor das custas processuais (R$ 2.369,40) não se mostra incompatível com a realidade de uma microempresa que não demonstrou de forma concreta sua impossibilidade de pagamento. A decisão Agravada observou corretamente o disposto no art. 98, § 6º, do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno nº 8066190-51.2024.8.05.0000, tendo como Agravante - CRAL CONSTRUCOES LTDA e, como Agravado - NOVOTEMPO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador/BA, R/11